Tribunal: TJDFT
Processo: 0729851-71.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-07-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0729851-71.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: CAINA CAMARGO JACUNDA, VINICIUS VALADAO GOMES, MURILLO REZENDE DINIZ PACIENTE: LUIZ FERNANDO DUARTE CUNHA AUTORIDADE: JUÍZO 2 VARA DE ENTORPECENTE DE BRASÍLIA DECISÃO Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por CAINÃ CAMARGO JACUNDÁ, VINICIUS VALADÃO GOMES e MURILLO REZENDE DINIZ em favor de LUIS FERNANDO DUARTE CUNHA (paciente) em face da decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal e Territórios (Id. 49318032, p. 2/4), no processo n.o 0724657-87.2023, que manteve a prisão preventiva do paciente. Em suas razões (Id 49318019), os impetrantes postulam a extensão dos benefícios concedidos a alguns codenunciados de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. Alegam que nada de ilícito foi encontrado com o paciente, sendo ele primário e portador de bons antecedentes, com ocupação lícita e residência fixa. Asseveram que o paciente está preso há 159 dias, em inobservância à Instrução no 01, de 21/02/2011, do TJDFT. Destacam que o único fundamento utilizado para manter a prisão do paciente foi o valor movimentado em sua conta, bem como por ser um dos favorecidos do principal alvo da operação, no caso, o Sr. Guilherme Piassi. Requerem, liminarmente, a concessão da ordem para relaxar a prisão provisória do paciente, ainda que lhe sejam fixadas medidas cautelares diversas da prisão. No mérito, postulam a confirmação da liminar. É o relatório. A prisão preventiva do paciente foi assim fundamentada (Id 155561552 dos autos principais: IP 0718501-20.2022): “Em análise atenta das informações trazidas aos autos, com destaque para as referências expostas na representação policial (id. 155287593), verifica-se que restou demonstrado o fumus comissi delicti, uma vez que se encontra presente a materialidade delitiva (vide teor do Relatório n.o 181/2023 - id. 155479156) e, ainda, fortes indícios de autoria dos representados em relação aos crimes descritos nos artigos 33 e 35, caput, da Lei n.o 11.343/06. No mais, em análise atenta dos autos, nota-se também a presença dos fundamentos legais necessários para a decretação da custódia cautelar dos indiciados, especialmente para a garantia da ordem pública. Nesse contexto, verifica-se que o presente inquérito policial refere-se ao resultado da investigação vinculada à medida cautelar de n.o 0740006-67.2022.8.07.0001, em trâmite neste Juízo, oportunidade em que foram apuradas condutas de tráfico de drogas, associação para o referido crime e lavagem de dinheiro. Nesse aspecto, observa-se que, no âmbito do referido procedimento cautelar, por meio da extração de dados do aparelho celular de RUDIJAQUE CARNEIRO DA CUNHA JUNIOR, apreendido no cumprimento de medidas anteriormente deferidas por este Juízo, foram identificados diálogos que evidenciam a possível participação de todos os representados em crimes previstos na Lei n.o 11.343/2006 (vide Relatório n.o 58/2022 - id. 125647927). RUDIJAQUE, supostamente, seria um traficante de relevo conforme indicado na operação "BACO", inclusive com apreensão de expressiva quantidade de droga a ele vinculado, e diversos atos de traficância realizados com fornecimento de drogas a usuários em geral. Os representados neste ato, em sua maioria seriam fornecedores de drogas de RUDIJAQUE e, por conseguinte, traficantes de maior expressão que o próprio RUDIJAQUE. Dessa forma, convém registrar, em breve síntese, alguns elementos indiciários vinculados a cada um dos representados mencionados na representação policial. No que concerne ao indiciado GUILHERME PIASSI VILELA, verifica-se que, possivelmente, era parceiro de RUDIJAQUE no tráfico de drogas, e que ambos possuíam a mesma posição de destaque dentro da estrutura criminosa (vide Relatório n.o 573/2022 - id. 155287589, fls. 32-41). (...) Sobre o indiciado LUIZ FERNANDO DUARTE CUNHA, também há indicativos da prática de tráfico ilícito de entorpecentes. Com efeito, constam informações de que, em um período de pouco menos de seis meses, o aludido indiciado movimentou o total de R$ 842.469,00 (oitocentos e quarenta e dois mil, quatrocentos e sessenta e nove reais), em créditos, e o total de R$ 881.855,00 (oitocentos e oitenta e um mil, oitocentos e cinquenta e cinco reais), em débitos, o que se revela incompatível com seu poder aquisitivo, conforme reconhecido pela própria instituição financeira, que acabou comunicando ao COAF a movimentação suspeita do indiciado (id. 155287589, fls. 49-50). De GUILHERME, LUIZ FERNANDO DUARTE CUNHA recebeu a quantia de R$ 162.049.99 (cento e sessenta e dois mil e quarenta reais com noventa e nove centavos) em 37 lançamentos. E há menções à "CUNHA" como sendo o fornecedor de drogas para GUILHERME, conforme reconhecido pelo próprio GUILHERME em áudio enviado à RUDIJAQUE, o qual residiria em Goiânia, como de fato LUIZ FERNANDO DUARTE CUNHA reside. Ainda, GUILHERME foi preso ao transportar R$ 12.000,00 (doze mil reais) em drogas de Goiânia para Brasília, tudo a indicar que as drogas por ele transportadas teria lhe sido fornecidas por LUIZ FERNANDO. Com efeito, a transação de R$ 162.049.99 em 37 lançamentos realizados por GUILHERME em favor de LUIZ FERNANDO, sem nenhuma prova nos autos de que pudesse se tratar de transação lícita, e a menção à CUNHA como sendo o fornecedor de GUILHERME, com a apreensão de drogas transportadas por GUILHERME a partir de Goiânia, cidade de LUIZ FERNANDO, por ora, indica que ele seria fornecedor de substâncias entorpecentes. (...) Nota-se, portanto, que as informações constantes no relatório final (id. 155287593) indicam a possibilidade de os representados virem a encontrar novos estímulos para se envolverem em outros eventos delitivos dessa natureza, de modo que os elementos trazidos aos autos, até o presente momento, mostram-se suficientes para justificar a decretação da prisão preventiva dos indiciados. Ademais, a primariedade e a residência fixa de parte dos envolvidos não é suficiente para lhes garantir a liberdade provisória, pois, a toda evidência, por se tratar de crimes de tráfico praticados supostamente em larga escala, não com o fornecimento de drogas para usuários, mas para outros traficantes, a prisão dos envolvidos é necessária para a garantia da ordem pública. Com efeito, nos presentes autos (operação AMBROSIA), não está se tratando de supostos traficantes que vendem drogas a usuários, no varejo, mas de fornecedores de droga para outros traficantes de relevo, como supostamente, RUDIJAQUE, preso na operação BACO, havendo elevadas quantias em dinheiro sendo transferidas entre os envolvidos. Os diálogos mencionados acima, obviamente, é anterior à julho de 2021, ocasião em que RUDIJAQUE foi preso, mas de nenhum modo há indicação de que a associação cessou o tráfico após a prisão de RUDIJAQUE, pelo contrário, natural que eles não sejam fornecedores apenas de RUDIJAQUE e que tenham continuado a suposta traficância mesmo após a prisão da referida pessoa, mesmo porque as movimentações financeiras nas contas dos representados se deram inclusive no ano de 2022, tudo a demonstrar que, em tese, está se tratando de crimes de associação para o tráfico, tráfico de drogas e lavagem de dinheiro contemporâneos a presente decisão. DIANTE DO EXPOSTO, acolho a representação da ilustre Autoridade Policial (id. 155287593) e a manifestação do nobre Promotor de Justiça (id. 155415748) para DECRETAR A PRISÃO PREVENTIVA de GUILHERME PIASSI VILELA, MATHEUS SAMUEL SOARES DA SILVA, LEONARDO RIETHER DE PAIVA, FELIPE RIBEIRO DOS SANTOS, LUIZ FERNANDO DUARTE CUNHA, THIAGO DE SALES DA SILVA, MATHEUS GOMES DE OLIVEIRA e MATHEUS MASCARENHAS LEAL, pela suposta prática dos crimes previstos no artigos 33 e 35, caput, da Lei n.o 11.343/06, o que faço com fulcro nos arts. 312 e seguintes do Código de Processo Penal.” Posteriormente, manteve-se a prisão preventiva, sob os seguintes fundamentos: “Em análise dos autos, verifica-se que a prisão temporária do requerente foi convertida em prisão preventiva, nos autos principais (n.o 0718501-20.2022.8.07.0001), especialmente para garantia da ordem pública e por conveniência da instrução criminal, nos termos da decisão proferida na data de 14/4/2023 (id. 155561552 dos autos principais). Nesse contexto, embora não se possa afirmar por antecipação a culpa do denunciado, o que ainda depende de eventual judicialização da prova, o certo é que as informações trazidas aos autos até o momento SÃO suficientes para justificar a continuidade da medida restritiva. A propósito, cumpre registrar que, conforme ressaltado na decisão supramencionada, constam das investigações que em período de pouco menos de seis meses, o requerente teria movimentado o total de R$ 842.469,00 (oitocentos e quarenta e dois mil, quatrocentos e sessenta e nove reais), em créditos, e o total de R$ 881.855,00 (oitocentos e oitenta e um mil, oitocentos e cinquenta e cinco reais), em débitos, notícia que revela fortes indícios de crime, especialmente por ser incompatível com o poder aquisitivo do requerente em questão, como foi reconhecido pela própria instituição financeira que comunicou ao COAF a movimentação suspeita do indiciado (id. 155287589, fls. 49-50, dos autos principais). Consta também que o requerente teria recebido a quantia de R$ 162.049.99 (cento e sessenta e dois mil e quarenta e nove reais e noventa e nove centavos), distribuídos em 37 (trinta e sete) transações, advinda de GUILHERME PIASSI VILELA, principal investigado na operação policial, sem que até o momento tenha vindo aos autos prova de que se trata de movimentação financeira lícita. Essas situações precedentemente relatadas, aliadas às demais informações do contexto fático, foram determinantes para a configuração do perigo concreto da conduta e, por conseguinte, para revelar a possibilidade de o denunciado, em liberdade, voltar a se envolver em fatos da mesma natureza. Ademais, convém ressaltar que supostas condições pessoais semelhantes àquelas de outro investigado beneficiado com a concessão de liberdade provisória não são o bastante para determinar a extensão do benefício ao requerente, especialmente diante dos indícios que apontam para mais expressiva relevância de sua participação na possível associação criminosa. DIANTE DO EXPOSTO, INDEFIRO o pedido de revogação da prisão preventiva de LUIZ FERNANDO DUARTE CUNHA. Esclareço, no entanto, que a situação poderá ser reapreciada no decorrer de eventual e futura instrução processual, oportunidade em que novos elementos informativos certamente serão trazidos aos autos.” Conforme se observa dos autos e bem pontuou o Ministério Público na origem (Id 49318045, p. 95/99), as diligências investigativas relevaram robustos elementos da participação do paciente na associação criminosa investigada, tendo sido a pessoa a quem o principal investigado (Guilherme Piassi) mais destinou recursos (mais de R$ 160 mil, em 37 lançamentos). Destacou a Promotoria de Justiça, ainda, que apesar de o paciente se declarar como motorista de aplicativo, com renda de R$ 4.000,00, ele movimentou mais de R$ 1.500.000,00, entre entradas e saídas. A denúncia foi oferecida, em 27/04/2023, em desfavor de 12 (doze) pessoas. O paciente foi denunciado como incurso no art. 33, caput, e art. 35, caput, ambos da Lei n.o 11.343/2006 (Id 156920022 dos autos principais). O conceito de garantia de ordem pública, elencada no artigo 312 do Código de Processo Penal, deve ser entendido como meio de manutenção da tranquilidade social. No caso dos autos, o fundamento da garantia de ordem pública está suficientemente justificado, ante a gravidade concreta da conduta, decorrente da possível traficância, realizada por meio de associação criminosa. Cumpre frisar que as condições pessoais favoráveis do paciente não são suficientes, por si sós, para a concessão da liberdade provisória, se estão presentes os requisitos da prisão preventiva. Além disso, recorde-se que os prazos estabelecidos no artigo 46 do Código de Processo Penal, bem como a recomendação trazida na Instrução no 01, de 21/02/2011, da Corregedoria do TJDFT, não são absolutos e podem ser flexibilizados, sendo que eventual demora na conclusão da instrução processual deve ser analisada de forma razoável e proporcional, podendo ou não afastar a alegação de constrangimento ilegal, diante da natureza e complexidade da causa. No caso, cuida-se de processo complexo, que apura a associação de doze pessoas para o tráfico de entorpecentes. Assim, eventual demora na instrução não caracteriza constrangimento ilegal. Nessa esteira, o seguinte aresto: “HABEAS CORPUS. DELITOS DE DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA, AMEAÇA, INVASÃO DE DOMICÍLIO E VIAS DE FATO, TODOS EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA. 1. Os prazos estabelecidos para a instrução processual não são absolutos, admitindo-se a razoável flexibilização no seu cumprimento, devendo eventual demora na conclusão da instrução processual ser examinada à luz da razoabilidade e da proporcionalidade, que podem ou não afastar a alegação de constrangimento ilegal, diante da natureza e complexidade da causa, do número de réus e das peculiaridades do caso concreto. No caso dos autos, em que pese o período de prisão cautelar do paciente, a condução do feito pela magistrada de origem ocorreu de forma diligente e regular, tendo os atos processuais sido praticados a contento, sem atrasos injustificados, de modo que não se verifica, por ora, constrangimento ilegal por excesso de prazo. 2. Ordem denegada.” (Acórdão 1677473, 07063984720238070000, Relator: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 23/3/2023, publicado no PJe: 30/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada. Grifo nosso.) Saliente-se, por fim, ser descabida a aplicação de eventuais medidas cautelares diversas da prisão, pois insuficientes para obstar a continuidade delitiva do paciente. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar até o momento de julgamento deste processo. Com isso, requisitem-se informações. A seguir, à Procuradoria de Justiça. INTIMEM-SE. Documento datado e assinado digitalmente. DESEMBARGADOR ASIEL HENRIQUE RELATOR